Tribunal: STF
Processo: MS 20869
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-17
Data de publicação: 1988-11-17

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRO DE ESTADO.
COMPETÊNCIA PARA PROCESSA-LO E JULGA-LO.
- ATÉ A INSTALAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS
REGIONAIS FEDERAIS, O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS MANTEM, NOS
TERMOS EM QUE O MESMO OCORRE COM O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A
COMPETÊNCIA QUE A ORDEM CONSTITUCIONAL PRECEDENTE LHE OUTORGAVA.
PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO REGIMENTAL, PARA, AO INVES DE SER
ARQUIVADO O MANDADO DE SEGURANÇA EM CAUSA, SEJA ELE REMETIDO AO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, QUE E A CORTE COMPETENTE PARA
PROCESSA-LO E JULGA-LO ATÉ A INSTALAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.